Tribunal: TCU
Processo: 004.185/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5275/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.185/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Rocha da Silva (XXX.455.569-XX); Andre Luiz Percinoto (XXX.867.809-XX); Carla Andressa Santos Sampaio Goncalves (XXX.732.259-XX); Diego Pereira do Nascimento (XXX.515.178-XX); Edivandro Pagliari (XXX.384.049-XX); Pamela Andressa dos Santos Dutra (XXX.140.049-XX); Raquel Simone Ribas Fontana (XXX.309.579-XX); Rodrigo Silva do Couto (XXX.669.071-XX); Sarah Mikaela Tolin (XXX.588.911-XX); William Russi (XXX.406.629-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.